Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703720-38.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA PETROLA DE ARAUJO FEITOSA APELADO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL DECISÃO As partes noticiam a celebração de acordo extrajudicial (id. 15690723; id. 15690724; id. 15690725; e id. 15690726): a autora/apelante, MÔNICA PETROLA DE ARAÚJO FEITOSA, encontra-se devidamente representada pelo advogado Abner Luiz Soares (OAB/DF no 40.246), o qual possui poderes para transigir, conforme mandato acostado aos autos (id. 13276851); a seu turno, a ré/apelada, COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL, é representada pelo patrono Aurélio Câncio Peluso (OAB/PR no 32.521), nos termos da procuração e do substabelecimento que lhe conferem iguais poderes (id. 13276887 e id. 13276886). Estando os direitos transacionados no âmbito de disponibilidade das partes, com fundamento nos artigos 840 e seguintes do Código Civil, e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno desta Corte, HOMOLOGO O ACORDO noticiado para que produza os efeitos jurídicos almejados e julgo extinto o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto a eventuais custas processuais remanescentes, deve, neste ponto, prevalecer o disposto no termo de autocomposição, que as atribui à autora/apelante (id. 15690725). Considerando a expressa renúncia do prazo recursal pelas partes (id. 15690726), certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se com a baixa dos autos ao Juízo de origem para as demais providências de praxe, inclusive quanto a liberação dos valores depositados em juízo. Publique-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora